Tribunal: STF
Processo: RHC 227609
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 803.148/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PENA-BASE. INCREMENTO COM BASE NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. NÃO APREENSÃO DE DROGA EM PODER DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ENTORPENCETE PERTENCIA AO GRUPO CRIMINOSO. VENDA QUE APROVEITAVA A TODOS OS ENVOLVIDOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO POR MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. ATENUANTE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Impõe-se a condenação pela prática do crime de tráfico, uma vez que a Corte de origem, com base em farto e coeso conjunto probatório, manteve, fundamentadamente, a condenação do paciente pela prática do referido delito, tendo em vista a comprovação da materialidade do delito, bem como da autoria, sobretudo considerando as interceptações telefônicas realizadas e depoimentos dos policiais envolvidos na deflagração da operação "Barões do Tráfico". 



    2. O fato de não ter sido apreendida substância entorpecente em poder do paciente não impede a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/06, sobretudo diante do arcabouço probatório produzido, a demonstrar que as drogas apreendidas pertenciam ao grupo criminoso e que sua comercialização a todos beneficiava 



    3. No delito de tráfico, correta a exasperação da pena-base com base na quantidade e natureza dos entorpecentes aprendidos, nos termos do que preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por sua vez, no delito de associação para o tráfico, o incremento da pena-base deveu-se aos comprovados maus antecedentes do paciente. Dessa forma, deve-se manter as penas-bases corretamente fixadas. 



    4. Não incide a atenuante da confissão no caso, pois o réu não admitiu sua associação com os demais corréus para o fim da prática do delito de tráfico de drogas, cingindo-se a informar que somente fazia a limpeza do imóvel e alimentava os cachorros, sem ciência de que ali era um depósito de entorpecentes. 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o réu praticou a confissão espontânea, ajudando a esclarecer os fatos narrados na denúncia e colaborando com a Justiça, de forma efetiva. Cabe dizer que a doutrina e a jurisprudência não exigem que o réu confesso totalmente todas as questões atinentes aos fatos, mas que ajude o Judiciário a chegar na verdade real. Requer-se, portanto, o reconhecimento da confissão, na dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    No tocante a atenuante da confissão, o Tribunal de origem destacou que o réu, por ocasião do interrogatório judicial, alegou que somente fazia a limpeza do imóvel e alimentava os cachorros, sem ciência de que ali era um depósito de entorpecentes, não admitindo sua associação com os demais réus para o fim da prática de tráfico de drogas. Assim, diversamente do que pretende a defesa do paciente, não se verifica, na hipótese, confissão. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente